Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706502-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIA RADDAD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público, por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 14 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator